Tribunal: TJBA
Processo: 0079520-65.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0079520-65.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR

APELADO: A C Serviços Aduaneiros Ltda

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, ALEX VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE CHEQUE CRUZADO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. REPONSABILIDADE DO SACADO E DO PORTADOR DO CHEQUE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. FATO OBJETIVO QUE É O PAGAMENTO DO CHEQUE INDEVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO INCLUSÃO DE TERCEIROS. CERNE DA QUESTÃO QUE SE RESUME AO PAGAMENTO REALIZADO PELOS BANCOS. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE FRAUDE QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DAS RÉS, QUE DESCUMPRIRAM NORMA DA LEI 7.357/85 (LEI DO CHEQUE). VALORES QUE EFETIVAMENTE SAÍRAM DA CONTA DO AUTOR. DANOS COMPROVADOS. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA DE 6% AO ANO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0079520-65.1998.8.05.0001,
em que são apelantes e apelados, reciprocamente,
ADUANA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA.,

BANCO BRADESCO S/A e ITAU UNIBANCO S/A.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER O RECURSO AUTORAL E AFASTAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS RÉUS
, nos termos do voto condutor.